Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018161-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIORGIO MICHELE PANDOLFI JERONYMO - CPF: 380.689.838-30 (ADVOGADO), KAIRUZA BUENO MOTA PEREIRA - CPF: 015.090.491-69 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
COBRANÇA
–

PROCEDÊNCIA –

ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO
POR
EDITAL
–
DESCABIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – ESGOTA
DOS
TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA
S
REQUERIDA
S
NO LIMITE DA RAZOABILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
–

QUESTÃO NÃO CONHECIDA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da citação
por
edital

após
a comprovação
de que
foram realizadas diligências suficientes para localização
da requerida
, com tentativas frustradas em diversos endereços,
restando esgotados os
meios
possíveis
de localização
,
nos termos do que dispõe o artigo 256, inciso II, §3o, do CPC/15
.

2. O
recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido liminar
interposto por
KAIRUZA BUENO MOTA PEREIRA
,
contra a
decisão
proferida na
Execução por Título Extrajudicial,
ajuizada por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
,
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela agravante
(ID
291137879
).

Em suas razões recursais (ID
291137868
), a
requerida a
lega
que a agravada ingressou com a executiva em seu desfavor por suposto inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, referentes as mensalidades de julho, agosto, setembro, outubro, novembro de dezembro de 2008,
correspondentes ao último semestre de graduação da agravante.

Menciona que a execução foi instruída apenas com o contrato de prestação de serviços e a mera alegação de inadimplemento, inexistindo qualquer comprovação de que o título executivo estava inadimplido, em inobservância ao que dispõe o inciso II do artigo 614 do CPC, que determina a necessidade de o credor instruir a inicial com demonstrativo atualizado do débito.

Aduz que recebida a inicial
,
o juízo determinou o recolhimento de custas para o cumprimento da citação, determinação cumprida tardiamente pela agravada, o que se repetiu diversas no curso da execução, retardando o seu andamento.

Sustenta que após poucas e distantes tentativas de localização da agravante e sem o esgotamento de todos os meios possíveis de localização foi determinada a sua citação por edital.

Relata que imediatamente após a citação por edital foi constatada a sua revelia, sendo requerido pela agravada o bloqueio de contas e eventuais veículos por meios dos sistemas RENAJUD e BACENJUD, medidas estas ignoradas antes da citação por edital.

Informa ter sido surpreendida com bloqueio em suas contas e ao buscar informações identificou tratar-se de cobrança sobre suposta inadimplência de um período superior a uma década.

Noticia
ter apresentado
Exceção de
Pré
-Executividade
demonstrando ao magistrado singular o não esgotamento dos meios de localização da agravante, no entanto
,
sobreveio decisão genérica rejeitando a
exceção apresentada
a
o fundamento de que foram esgotados os meios de localização
, motivo pelo interpôs o presente o presente recurso
.

Defende a
nulidade da citação por edital já que não foram esgotados todos os meios possíveis de localização da agravante, pois não foram utilizados os sistemas conveniados como o BACENJUD
e o RENAJUD, o que demonstra que não restou satisfeito o requisito de esgotamento das medidas possíveis para localização da agravante como determina o artigo 256 do CPC.

A
firma que, além de inválida, a citação por edital não foi capaz de interromper validamente o curso do prazo prescricional,
razão pela qual a pretensão executiva encontra-se prescrita
,
já que decorrido o prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5o do artigo 206 do CC.

Cita que e
mbora a ação tenha sido ajuizada em 13/10/2010, a primeira citação efetiva (ainda que inválida) ocorreu apenas em junho de 2018
, tendo ocorrido dentre desse marco temporal
longos lapsos temporais imputáveis exclusivamente ao autor, inclusive períodos de mais de 1 ano sem diligências relevantes, a despeito de reiteradas intimações judiciais para dar andamento ao feito
.

Assim, requer
, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito,
o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, em especial os bloqueios de valores nas contas da agravante
e, por consequência, seja reconhecida a prescrição, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (ID
291631389
).

No ID
294129376
a agravante aportou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido (ID
294753894
).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular (ID 291678380).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 296166376.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou a
Exceção de
Pré
-Executividade
alegando a nulidade da citação por edital e a prescrição da pretensão executiva.

Pois bem.

Analisando detidamente
os autos e acervo probatório
,
constata-se
não ser o caso de nulidade da citação
por edital
.

Isso porque, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC.

No caso dos autos, constata-se que ao contrário do que alega a
agravante
, o juízo singular,
ao rejeitar a
Exceção de
Pré
-Executividade

analisou detidamente a alegada nulidade da citação por edital

e fundamentou
suas razões de decidir
nas inúmeras
e frustradas
tentativas
de
citação da agravada, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID
291137879
).

“[...]
Infere-se dos autos que a excipiente alega nulidade de citação por edital, ante o não esgotamento de todos os meios de localização da parte executada. Aduz que o sistema junto às instituições financeiras foi efetivo para localizar recursos suficientes para a satisfação da execução, mas sequer foi consultado para localizar a excipiente antes de atingir o seu patrimônio.

Destarte, em que pese as alegações da excipiente, verifico que foram realizadas diligências por meio de oficial de justiça em endereços apresentados pela parte exequente (ID. 39560036, pág. 26, 41, 44 e 55), além de buscas por meio do sistema
Infojud
(ID. 39560036, pág. 35 e 36), bem como expedição de ofício para Vivo, Tim, Oi, Claro, GVT, Energisa e
Cab
-Cuiabá (ID. 39560037, pág. 2), sendo realizadas diversas tentativas de citação da executada, todavia sem êxito.

Nesse ponto, necessário registrar que houve, de fato, o esgotamento das possibilidades de buscas do endereço da excipiente haja vista que foram empreendidas pesquisa por meio de sistemas conveniados ao TJMT e expedição de ofícios.

Logo não vislumbro a alegada nulidade de citação, na esteira de abalizado entendimento jurisprudencial:
[...].”

Além disso, analisando detidamente os autos, verifica-se que
houve a tentativa de citação da agravante por Oficial de Justiça
, a qual restou infrutífera, conforme certidão de ID 39560036 – fl. 26 – autos originários
.

Diante da impossibilidade de citação
,
o juízo condutor do feito determinou a
realização de nova citação por Oficial de Justiça no endereço obtido junto
à
Receita Federal (ID 39560036 – fl. 34 – autos originários
), todavia
,
a certidã
o retornou negativa, havendo a informação de que
ao chegar ao endereço
,

recebeu a informação de que a agravante teria
se
mudado para Maceió/AL, lhe sendo fornecido por
Dona Maria Antônia
o
contato telefônico da genitora da executada Dona Nilma, conforme image
ns
a seguir:

Diante das informações aportadas pelo Oficial de Justiça
,
foi
realizada
nova tentativa de
citação da agravada
, a qual restou infrutífera
,
tendo em vista que nem mesmo sua genitora
soube informar o seu paradeiro (ID 39560036 – fl. 55 – autos originários).

Na
sequência
,

a parte exequente requereu ao juízo a expedição de ofício à Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, empresas de telefonia
, empresas de energia e CAB Cuiabá para
informarem
o endereço atualizado da agravante
,
o que foi prontamente deferido pelo juízo (ID 39560039 – fl. 57/58 – autos originários e ID 39560036 – fl. 02 – autos originários).

O
s
ofícios foram devidamente expedidos e respondidos, como comprovam os documentos de
fls. 03
/24 do ID 39560036 – autos originários.

Diante dos endereços obtidos
em Maceió/Al
,

foram realizadas novas tentativas de citação
por
correspondência com
aviso de recebimento, conforme imagens abaixo
(ID 39560036 – fl. 38 – autos originários).

Diante das inúmeras e frustradas tentativas de localização do endereço atualizado da agravante
,
o exequente requereu
em 2017
a sua citação por edital (ID 39560037 – fls. 43/44), o que foi deferido pelo juízo
em razão do esgotamento dos meios possíveis de localização
, somado ao
s
longo
s 10 anos de tramitação
da demanda distribuída em 2010
(ID 39560036 – fls.
43/45).

Assim, constata-se que
contrário do que alega a agravante
,
já
houve diversas tentativas

de localização
da agravante
, restando todas elas infrutíferas.

Portanto, evidente a impossibilidade de citação
da agravante
senão por meio de edital, como determinado pelo juízo condutor do feito, em observância a regra do artigo 256, inciso II, § 3o, do CPC, a qual autoriza a citação editalícia quando a parte a ser citada encontrar-se em local incerto e não sabido
,
como na hipótese dos autos.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da
agravante
, pois as tentativas de localização se iniciaram no ano de 20
12
,
como comprovam os andamentos processuais disponíveis nos autos eletrônico
s
no sistema
PJe
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. ”

(TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido. Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto. Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.”
(TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

A agravante ainda sustenta a
prescrição da pretensão autoral
.

No entanto, verifica-se dos autos que não há como conhecer do pedido, pois não houve provocação do juízo singular e, consequentemente, tal questão não foi objeto de apreciação quando da prolação da decisão agravada.

Aliás, é sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -NOMEAÇÃODEINVENTARIANTE- DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 617 DO CPC - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU -SUPRESSÃODEINSTÂNCIA- RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a apreciação pelo Tribunal da tese de descumprimento da ordem de preferência art. 617 do CPC se não foi objeto da decisão recorrida, visto que essa análise implicaria emsupressãodeinstânciae consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1018638-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021).

Assim,
deixo de conhecer deste pedido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025